Tribunal: STF
Processo: Inq 4954
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Inquérito autuado nesta SUPREMA CORTE a partir de decisão de declínio de competência proferida pelo Min. RAUL ARAÚJO, do Superior Tribunal de Justiça, relativa a inquérito e representação da autoridade policial pleiteando inúmeras medidas, como a decretação da prisão preventiva de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO e RIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO JÚNIOR, bem como a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em desfavor de GINITON LAGES, MARCO ANTÔNIO DE BARROS PINTO e ÉRIKA ANDRADE DE ALMEIDA ARAÚJO, além da realização das medidas de busca e apreensão pessoal e domiciliar e bloqueio de bens e ativos financeiros em face dos referidos investigados. 



    No curso do presente inquérito determinei a abertura da Pet 12.299/RJ, a qual trata do acordo de colaboração premiada celebrado entre a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Federal e o nacional RONNIE LESSA, brasileiro, casado, natural do Rio de Janeiro/RJ, portador da Cédula de Identidade n. 077467413, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n. 934.216.647-49, atualmente custodiado junto ao Sistema Penitenciário Federal.



    O aludido acordo, fundado nas disposições dos arts. 13 a 15 da Lei n. 9.807/99, art. 1º, §5º, da Lei n. 9.613/98, art. 26, da Convenção de Palermo, art. 37, da Convenção de Mérida e arts. 3º a 7º, da Lei n. 12.850/13, foi pactuado em 16 de fevereiro de 2024, com o fim de apurar fatos ilícitos do qual o colaborador, no âmbito da sua participação, teria tomado conhecimento, testemunhado ou participado, os quais eram, até então, desconhecidos pelos órgãos de persecução penal. O acordo foi homologado no dia 18 de março de 2024.



    Em despacho de 09 de maio de 2024, determinei o levantamento do sigilo integral dos autos deste Inq. 4.954/RJ e a notificação dos denunciados para apresentação de resposta à denúncia oferecida pela Procuradoria Geral.



    Determinei, ainda, o apensamento da Pet 12.299/RJ, relativa à colaboração premiada de RONNIE LESSA, aos presentes autos, para tramitação conjunta, levantando o sigilo e permitindo o acesso aos advogados regularmente constituídos dos denunciados (e-Doc. 224, ID: 4122de34, fls. 270-272).



    Em 07 de junho de 2024, determinei o levantamento do sigilo dos Anexos 1 e 2, do acordo de colaboração premiada de RONNIE LESSA, bem como dos vídeos a eles relacionados (e-Doc 645). 



    Em 12 de junho de 2024 o Juiz de Direito Marcos Augusto Ramos Peixoto, da 37ª Vara Criminal da Comarca da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, encaminhou o Ofício n. 0910917-45/TJRJ para esta SUPREMA CORTE, no qual solicita cópia da delação premiada de  RONNIE LESSA, na parte em que tornada pública, a fim de instruir o processo-crime n. 0910917-45.2023.8.19.0001. 



    Por fim, no dia 18 de junho de 2024 a Primeira Turma desta CORTE, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descritas no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, "caput", ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, "caput", todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal.



    É o breve relato.



    Conforme relatado, em 07 de junho de 2024 DETERMINEI o levantamento do sigilo dos Anexos 1 e 2, do acordo de colaboração premiada de RONNIE LESSA, bem como dos vídeos a eles relacionados (e-Doc 645):



    Diante de inúmeras publicações jornalísticas com informações e trechos incompletos dos vídeos relativos às declarações prestadas por RONNIE LESSA em sede de acordo de colaboração premiada, torno públicos os Anexos 1 e 2 do referido acordo, bem como os vídeos a eles relacionados, conforme concordância da Polícia Federal que apontou não existir mais necessidade do sigilo para as investigações. Os demais anexos permanecerão em sigilo. 



    A defesa do colaborador RONNIE LESSA requer sua transferência para o Presídio de Tremembé/SP, em face do parágrafo 4º da Cláusula 2ª, onde ficou consignado que:



    Parágrafo 4º. Os CELEBRANTES pleitearão em favor do COLABORADOR, desde que por ele provocado, o benefício ora acordado sem prejuízo dos direitos previstos no artigo 5º da Lei n.º 12.850/2013, assim como se empenharão junto ao juízo da execução para que fique o COLABORADOR recolhido em local destinado a presos sujeitos à situação especial de risco, no Complexo Penitenciário de Tremembé/SP.



    Os benefícios previstos na colaboração premiada dependem, obviamente, da eficácia das informações prestadas, uma vez que trata-se de meio de obtenção de prova, a serem analisadas durante a instrução processual penal. 



    Isso, entretanto, não impede que, no presente momento, seja realizada, provisoriamente, a transferência pleiteada – enquanto ainda em curso a instrução processual penal; medida possível e previamente acordada por esse juízo com a a Chefia do Poder Executivo bandeirante e com a Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Diante do exposto DETERMINO:



    1) O LEVANTAMENTO DO SIGILO DOS ANEXOS 1 E 2 DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA DE RONNIE LESSA, bem como dos vídeos a eles relacionados; 



    2) A TRANSFERÊNCIA do colaborador RONNIE LESSA (CPF 934.216.647-49) ao Complexo Penitenciário de Tremembé/SP, observadas as regras de segurança do estabelecimento prisional, mediante monitoramento das comunicações verbais ou escritas do preso com qualquer pessoa estranha à unidade penitenciária, inclusive com monitoramento de visitas, enquanto não encerrada a instrução processual em curso no Inq. 4.954/RJ.



    Comunique-se à autoridade policial. 



    Comunique-se ao Diretor da Penitenciária Federal de Campo Grande/MS, ao Corregedor-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao Governador do Estado de São Paulo e ao Diretor do Complexo Penitenciário de Tremembé/SP. Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Diante do exposto, considerando que os autos principais deste Inq. 4.954/RJ tramitam de forma pública e eletrônica, DETERMINO que se encaminhe ao Juiz de Direito Marcos Augusto Ramos Peixoto, da 37ª Vara Criminal da Comarca da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cópia da delação premiada de  RONNIE LESSA, apenas na parte em que tornada pública (anexos 1 e 2, do acordo de colaboração premiada, bem como dos vídeos a eles relacionados), a fim de instruir o processo-crime n. 0910917-45.2023.8.19.0001. 



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 7/4/24.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente